Tribunal: TJMT
Processo: 1002284-73.2022.8.11.0013
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CAB PONTES E LACERDA LTDA - CNPJ: 04.202.450/0001-18 (RECORRENTE), GISELA ALVES CARDOSO - CPF: 667.682.761-15 (ADVOGADO), MARLON HUDSON MACHADO - CPF: 826.548.401-15 (ADVOGADO), CAB PONTES E LACERDA LTDA - CNPJ: 04.202.450/0001-18 (REPRESENTANTE), PAULO LINO DA SILVA - CPF: 654.970.821-49 (RECORRIDO), ADRIANO DOMINGUES FERNANDES - CPF: 939.270.701-06 (ADVOGADO), PAULO LINO DA SILVA - CPF: 654.970.821-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composição: Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS PRESIDENTE 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

Recurso Inominado:

1002284-73.2022.8.11.0013

Data do Julgamento:

18/10/2022

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Pontes e Lacerda

Recorrente:

CAB PONTES E LACERDA LTDA

Recorrido:

PAULO LINO NA SILVA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INUNDAÇÃO DA RESIDÊNCIA DO AUTOR. ESGOTO SANITÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

A concessionária de serviço público essencial tem o dever legal de manter o serviço de esgotamento sanitário (cloacal) de forma contínua, adequada e eficiente, em observância às normas regulamentares, sob pena de responder pelos danos oriundos da má prestação de seus serviços.

2.

Tratando-se de prestação de serviço público essencial aos munícipes, a relação do autor com a ÁGUAS é de consumo, razão pela qual se aplicam as disposições do Código de Defesa do Consumidor, devendo a concessionária de serviço público responder de forma objetiva pela falha a prestação do serviço em decorrência da aplicação do art. 22, parágrafo único, do CDC, bem como do art. 37,§ 6o da Constituição Federal.

3.

Danos materiais comprovados ante as provas que evidenciam os prejuízos patrimoniais suportados em decorrência da inundação na residência do autor, limitada, porém, ao que foi efetivamente comprovado nos autos.

4.

Situação que ultrapassa o mero dissabor, sendo ocorrência suficiente a causar lesão aos direitos da personalidade do autor.

5.

Destarte, atendendo à dupla finalidade dessa modalidade indenizatória, quais sejam: trazer compensação à vítima e inibição aos infratores, e, considerando as particularidades do caso, mantenho a indenização de danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

6.

Sentença mantida.

7.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de danos morais e materiais ajuizada por Paulo Lino da Silva em face de Águas Pontes e Lacerda.

Em síntese, o autor relata que no dia no dia 26/04/2021, após chuvas na região, teve sua residência inundada por esgoto que retornou da rua pelos ralos e tubulações, o que causou diversos prejuízos, entre eles a perda de bens móveis (cabeceira de cama, mesa em MDF, armário de pia de cozinha). Aduziram que a inundação decorreu da desídia da concessionária pela falta de manutenção de rede de esgoto. Sugere a omissão da reclamada, por não terem prestado os serviços de limpeza e desobstrução da rede de esgoto.

Por fim, busca a restituição dos materiais consistentes da perda dos bem móveis, além de diária de hotel e limpeza em decorrência do forte odor na residência, além de indenização por danos morais.

Contestado o feito foi proferida sentença de parcial procedência nos seguintes termos:

ISTO POSTO, consoante toda a fundamentação exposta, afasto as preliminares arguidas e, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS vindicados, para:

a) CONDENAR a Requerida, ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de mora, contados a partir do evento danoso, e correção monetária pelo INPC, a partir da publicação da sentença;

b) CONDENAR a Requerida a restituir os prejuízos materiais sofridos pelo

Requerente, em especifico o valor despedindo com a diária para limpeza da residência, no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação válida, e correção monetária a partir do efetivo prejuízo.

Irresignada, a Águas Pontes e Lacerda LTDA apresentou recurso inominado. Sustenta preliminarmente a necessidade de perícia técnica, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ilegitimidade passiva. No mérito, busca a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas.

É o necessário a relatar.

VOTO

Colendos Pares:

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito entendo que a sentença não comporta reforma.

Inicialmente, destaco que a realização de uma perícia no estágio atual do processo mostra-se inócua, mormente porque já se transcorreram mais de um ano do evento danoso. Além disso, há nos autos elementos de prova suficiente à apreciação do mérito.

Do mesmo modo, não prospera a alegação de cerceamento defesa. Da análise dos autos, vislumbra-se que a sentença, em atenção ao art. 355, I, do CPC, considerou estarem à disposição do juízo os elementos imprescindíveis à análise do pleito, razão pela qual se procedeu ao julgamento antecipado da lide.

Assim, em atenção aos princípios processuais da primazia do julgamento de mérito; da razoável duração do processo; da cooperação; e da boa-fé, bem como da autonomia do julgador para determinar quais as provas necessárias ao julgamento do mérito (art. 370, CPC), não se verifica qualquer nulidade a macular a sentença proferida pelo juízo
a quo.

Por fim, deve ser mantida a legitimidade passiva da empresa recorrente.

Isso porque a discussão acerca da legitimidade passiva funda-se na responsabilidade pela inundação da residência do consumidor por águas sujas de esgoto após chuva na região. Nota-se, dessa forma, que são fatores concorrentes e interligados o funcionamento do esgotamento sanitário e a drenagem das águas pluviais.

Dessa forma, inequívoca a responsabilidade da concessionária Águas Cuiabá S.A. pelo esgotamento sanitário de modo a justificar a sua manutenção no polo passivo da lide, mormente porque o contrato de prestação de serviços com o Município de Pontes e Lacerda é claro quanto à sua exploração do serviço público municipal de abastecimento de água e tratamento de esgoto.

Superada as preliminares passo à análise do mérito.

Trata-se de ação indenizatória em que se discute a responsabilidade da concessionária prestadora de serviço público, ente por falhas em sua atuação que teria causado a inundação da casa do autor por água advindo do esgoto.

Em que pese alegação da recorrente de que a inundação teria ocorrido pelas águas pluviais, caracterizando até mesmo caso fortuito/força maior, não é essa a constatação que se extrai da análise das imagens carreadas aos autos que comprovam que a inundação foi ocasionada pelas águas do esgoto sanitário (esgoto clocal) da residência do autor.

Trata-se de contradição expressa, inclusive, com o próprio laudo técnico emitido pela recorrente na qual consta que o serviço executado foi a “desobstrução rede de esgoto – hidrojateamento”.

Deve ser ressaltado que o laudo técnico elaborado pela recorrente Águas Cuiabá S.A. não constatou a existência de qualquer irregularidade na residência do consumidor a ensejar sua culpa, exclusiva ou concorrente, para ocorrência do evento danoso.

Do mesmo modo, a Águas Cuiabá não comprovou que as precipitações pluviométricas ocorridas no dia 26/04/2021 foram expressivas, o que poderia implicar na responsabilidade do ente público municipal no que tange ao escovamento das águas pluviais.

Em verdade, ao não providenciar a manutenção adequada da rede de esgoto, a conclusão que se chega – segundo entendimento doutrinário e jurisprudencial a que me filio – é a de ocorrência da responsabilidade da concessionária de forma objetiva.

Verifica-se, ante todo o exposto, que se encontram presentes os requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil objetiva do Estado, prevista pelo art. 37, § 6o da Constituição, estendida às pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, como é o caso da concessionária.

Verificada a violação a um dever específico de agir – no caso em comento, de conservar e manter em regular funcionamento os serviços de esgoto, com a comprovação do dano; da omissão administrativa; e do nexo causal entre eles, está suficientemente caracterizada a responsabilidade civil objetiva da concessionária de serviço público.

Dessa forma, resta plenamente demonstrada nos autos a responsabilidade da recorrente pelo evento danoso que vitimou o consumidor que teve seu lar invadido por dejetos provenientes do esgoto, além da perda de bens móveis em razão da inundação. Portanto, inequívoca a caracterização dos danos morais.

Como é cediço, não há critérios legais objetivos para a fixação dos danos morais, devendo o julgador agir com parcimônia, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e analisando critérios e circunstâncias como a extensão dos danos e a capacidade das partes, de modo que a fixação do quantum seja pedagógico e tenha caráter inibidor ao agente infrator, sem, contudo, ensejar um enriquecimento ilícito da parte contrária.

Destarte, atendendo à dupla finalidade dessa modalidade indenizatória, quais sejam: trazer compensação à vítima e inibição aos infratores, e, considerando as particularidades do caso, mantenho a indenização de danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Do mesmo modo, quanto aos danos materiais, tenho que o prejuízo restou suficientemente comprovado pelas fotografias, recibo e notas fiscais. Dessa forma, os danos devem ser ressarcidos, nos termos da sentença que condenou a concessionária ao pagamento do valor de R$ 300,00 (trezentos reais).

Ante o exposto, Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto pela empresa ÁGUAS PONTES E LACERDA LTDA, ante a sua tempestividade e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022